Tribunal: TJDFT
Processo: 0750328-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Condomínio Carpem Diem em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que manejada em desfavor da agravada – Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário –, indeferira o pedido de tutela de urgência incidental que formulara almejando a cominação à agravada da obrigação de promover todas as obras e procedimentos necessários para fazer cessar as infiltrações aferidas na cobertura e fachada do edifício e nas unidades autônomas localizadas no empreendimento ou, subsidiariamente, a autorização da execução dos reparos das infiltrações pelo próprio condomínio às expensas da construtora. Segundo o provimento guerreado, o pedido formulado pelo agravante almejando a realização das obras emergências necessárias para resolver às infiltrações no empreendimento e nas unidades imobiliárias não constara da petição inicial, não sobejando possível o seu acolhimento. Pontuara o julgado, outrossim, que o agravante não ostenta legitimidade para postular o reparo das infiltrações aferidas nas unidades autônomas, por se tratar de área privativa dos proprietários das unidades. Salientara, alfim, que eventuais reparos relacionados às unidades autônomas deverão ser objeto de questionamento pelos respectivos proprietários, por meio de ação autônoma, não cabendo ao condomínio a formulação desse pedido nesta ação, em observância à regra albergada no artigo 18 do estatuto processual. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a agravada fora responsável pela incorporação, construção e comercialização das unidades habitacionais e comerciais que compõem o empreendimento denominado Condomínio Carpem Diem. Sustentara que o empreendimento obtivera o habite-se na data de 12.05.2016 e fora realizada a assembleia geral ordinária de instalação do condomínio no dia 09 de junho de 2016. Pontuara que, diante dos defeitos apreendidos, no ano de 2019 contratara empresa de engenharia para analisar e emitir laudo técnico sobre a edificação e suas instalações, tendo a contratada identificado a existência de diversos vícios de construção. Noticiara que, outrossim, foram identificadas falhas de segurança no sistema elétrico da construção, o que traduz risco para todos os que frequentam o empreendimento. Observara que a edificação encontra-se no prazo de garantia legal de 5 (cinco) anos, ficando patente a responsabilidade da agravada de sanar os vícios de construções e os defeitos nos sistema elétrico aferidos no laudo técnico produzido por empresa especializada. Informara que, nesse contexto, aviara em desfavor da agravada ação de obrigação de fazer e postulara, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que fosse cominada à agravada a obrigação de promover o fechamento de todos os acessos do sistema elétrico BusWay e, outrossim, o refazimento do sistema de ancoragem, observando as normas técnicas aplicáveis, conforme apontamento constante do laudo de inspeção predial individualizado. Consignara que a medida antecipada fora indeferida pelo juízo singular, sob o fundamento de que, além da inexistência de dano ou de risco ao resultado útil do processo, diante da complexidade da demanda, deveria ser oportunizada à agravada o contraditório. Anotara que, em decorrência das fortes chuvas dos últimos dias, ocorreram infiltrações na fachada, na garagem e no interior das unidades imobiliárias localizadas no condomínio e, nesse contexto, formulara ao Juízo singular pedido de tutela de urgência incidental para que a agravada fosse obrigada a proceder, às suas expensas, todas as obras e procedimentos necessários para fazer cessar as infiltrações ou, subsidiariamente, que fosse concedido ao condomínio autorização para realizar as obras emergenciais relativas às infiltrações às custas da agravada. Explicara que a tutela de urgência incidental fora indeferida pelo provimento guerreado sob o fundamento de que as obras emergenciais necessárias para resolver as infiltrações no empreendimento e nas unidades imobiliárias não constara da petição inicial, não sobejando possível o seu acolhimento. Esclarecera que pontuara o provimento, outrossim, que não ostenta legitimidade para postular o reparo das infiltrações aferidas nas unidades autônomas, por se tratar de área privativa dos proprietários das unidades. Defendera que a decisão arrostada, contudo, merece reparos. Salientara que o pedido relacionado ao reparo das infiltrações não constitui inovação, porquanto constara da petição inicial. Destacara que a pretensão originalmente postulada tem por objetivo a condenação da agravada na obrigação de realizar todas as obras necessárias para reparação e conserto dos vícios de construção existentes na área comum do condomínio e os que porventura surgirem durante o trâmite processual. Ressaltara que, desse modo, a tutela incidental não encerra inovação pois está compreendida no pedido inicial por se tratar de obra necessária à reparação dos vícios de construção. Assinalara que, ao contrário do que fora assentado no provimento guerreado, ostenta legitimidade para postular o reparo nas áreas comuns do empreendimento, a saber, fachada e garagem, que estão tendo infiltrações. Asseverara que as infiltrações que ocorreram no interior das unidades habitacionais privativas são decorrentes do vício na construção existente na cobertura do empreendimento, ficando patente que não postulara em nome próprio direito de terceiro. Pontuara que a tutela incidental tem por objetivo a realização de obras nas áreas comuns, ficando patente a sua legitimidade para postular os reparos necessários para fazer cessar as infiltrações que alcançaram tanto a área comum quanto a área privativa. Ressaltara que se fazem presente na hipótese os requisitos necessários para a concessão da tutela incidental de urgência que postulara, notadamente diante dos documentos que coligira aos autos positivando as infiltrações e os alagamentos na garagem e nas unidades imobiliárias. Realçara que as infiltrações prejudicam a estrutura geral do empreendimento e, outrossim, representam fator de risco para a saúde dos condôminos. Consignara que alguns moradores experimentaram prejuízos financeiros, pois o vazamento de água estragara móveis e eletrodomésticos. Explicitara que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, viável a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Condomínio Carpem Diem em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que manejada em desfavor da agravada – Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário –, indeferira o pedido de tutela de urgência incidental que formulara almejando a cominação à agravada da obrigação de promover todas as obras e procedimentos necessários para fazer cessar as infiltrações aferidas na cobertura e fachada do edifício e nas unidades autônomas localizadas no empreendimento ou, subsidiariamente, a autorização da execução dos reparos das infiltrações pelo próprio condomínio às expensas da construtora. Segundo o provimento guerreado, o pedido formulado pelo agravante almejando a realização das obras emergências necessárias para resolver às infiltrações no empreendimento e nas unidades imobiliárias não constara da petição inicial, não sobejando possível o seu acolhimento. Pontuara o julgado, outrossim, que o agravante não ostenta legitimidade para postular o reparo das infiltrações aferidas nas unidades autônomas, por se tratar de área privativa dos proprietários das unidades. Salientara, alfim, que eventuais reparos relacionados às unidades autônomas deverão ser objeto de questionamento pelos respectivos proprietários, por meio de ação autônoma, não cabendo ao condomínio a formulação desse pedido nesta ação, em observância à regra albergada no artigo 18 do estatuto processual. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, vislumbrando inovação no objeto da ação, e, outrossim, reputando a ilegitimidade ativa do agravante quanto ao novo pedido, indeferira a tutela de urgência incidental que formulara almejando que fosse cominada à agravada a obrigação de promover todas as obras e procedimentos necessários para fazer cessar as infiltrações aferidas na cobertura e fachada do edifício e nas unidades autônomas localizadas no empreendimento. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência postulada pelo agravante fora indeferida não sob o argumento de que não se encontravam presentes, na hipótese, os requisitos estabelecidos pelo artigo 303 do estatuto processual. Conforme pontuado, a tutela incidental de urgência restara indeferida sob o fundamento de que trata-se de inovação ao objeto da ação, e, outrossim, que o agravante não ostenta legitimidade para formular o pedido almejando o reparo das infiltrações que afetam as unidades imobiliárias privativas. Nesse contexto, a resolução da insurgência recursal perpassa, inicialmente, pela análise da alegada inovação no objeto da ação e da legitimidade do agravante para formular o pedido incidental. Destarte, caso seja aferida a inexistência da inovação e da ilegitimidade ativa, passar-se-á ao exame dos requisitos necessários ao acolhimento ou rejeição da tutela incidental de urgência. Consignadas essas ressalvas, infere-se dos autos principais que o agravante aviara ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais em desfavor da agravada almejando, dentre outros pedidos, a condenação da empresa na obrigação de fazer consistente em promover as obras necessárias para o reparo e conserto dos vícios de construção nas áreas comuns do empreendimento correspondente ao edifício que ensejara a criação do condomínio, conforme relacionados na petição inicial. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o pedido que constara da petição inicial[1], in verbis: “e) No mérito: e.1) Seja a ré condenada na OBRIGAÇÃO DE PROCEDER, às suas expensas, às obras necessárias, incluindo material, mão de obra e responsabilidade técnica e todos os demais custos que venham a ser necessários para reparação e conserto dos defeitos nas áreas comuns referidos nesta ação e demais que porventura surgirem durante a instrução processual, no prazo a ser determinado pelo D. Juízo para conclusão, sob pena de multa diária em valor não inferior a dois salários mínimos (com fixação de teto condizente com a gravidade dos fatos), nos termos do art. 139, inciso IV c/c art. 497, ambos do CPC;” Deve ser registrado que, como causa de pedir da formulação alinhada, o agravante relacionara todos os “defeitos” originários do vício de construção que imputara à agravante. Com efeito, na relação individualizada pelo agravante encontra-se a indicação de infiltração no subsolo, na laje e na garagem, em decorrência de falha na impermeabilização e da ausência de ralos de captação de águas pluviais. Outrossim, registrara a existência de infiltração no interior das unidades imobiliárias privativas, que seria originária da ausência de impermeabilização da fachada do empreendimento. É o que se infere do abaixo reproduzido[2]: “(...) No ano de 2019 o condomínio autor contratou empresa de engenharia, ao custo de R$20.000,00, para analisar e emitir laudo técnico sobre a edificação e suas instalações, o qual foi concluído e identificou diversas patologias endógenas, a saber: (...) v. infiltrações no subsolo, por falha na impermeabilização e ausência de ralos de captação de água pluviais; vi. infiltrações nos componentes da laje, que geram eflorescência; vii. infiltrações nas garagens; (...) xv. infiltração no interior de unidades autônomas pela fachada;” Deflui do aduzido, então, que na petição inicial o agravante informara a existência de vício de construção que estaria ocasionando infiltrações no subsolo, na laje, na garagem e em unidades imobiliárias integrantes do empreendimento. Desse modo, considerando que o pedido tem por objetivo a condenação da agravada na obrigação de promover todas as obras “necessárias para reparação e conserto dos defeitos nas áreas comuns referidos nesta ação”, sobeja inexorável que o reparo das infiltrações individualizadas pelo agravante no pedido de tutela incidental de urgência não inovara o objeto da ação. Quanto ao tópico, deve ser assinalado a título meramente ilustrativo que, conquanto ressoe impassível que o pedido formulado pelo agravante pode ser compreendido como pedido genérico, porquanto não discriminado detalhadamente, o Juízo singular recebera a petição inicial sem qualquer ressalva. Em contrapartida, aferido que o pedido formulado na petição inicial almejara o reparo dos vícios de construção elencados na fundamentação e, outrossim, positivado que na fundação da peça vestibular o agravante mencionara a existência de infiltrações no subsolo, na laje, na garagem e nas unidades imobiliárias originários de vício de construção, fica patente que não inovara o agravante o objeto da pretensão, afigurando-se cabível, sob essa ótica, a análise da tutela incidental de urgência. A par da textualidade da fundamentação desenvolvida como causa de pedir e da formulação aduzida, o pedido, de qualquer, deve ser interpretado de forma sistemática, observando-se o conjunto da postulação em ponderação com o princípio da boa-fé, conforme expressamente pontua o legislador, o que somente corrobora o firmado no sentido de que a pretensão aduzida em caráter incidental não implica ampliação dos limites objetivos da ação estabelecidos no momento em que fora formulada (CPC, art. 322, §2o). Outrossim, ao contrário do que restara assinalado no provimento guerreado, o agravante ostenta legitimidade ad causam para postular a tutela incidental de urgência volvida à a cominação à agravada da obrigação de promover todas as obras e procedimentos necessários para fazer cessar as infiltrações aferidas na cobertura e fachada do edifício e nas unidades autônomas localizadas no empreendimento. É que as infiltrações que acometeram as unidades privativas são originárias, segundo defendido, de vícios de construção decorrentes de falha na impermeabilização da laje e fachada do empreendimento e ausência de ralos de captação de água pluviais. Com efeito, conforme alegara o agravante, as infiltrações nas unidades privativas ocorrem nas paredes dos imóveis, nos quais sequer existem cano, pois provêm das águas pluviais que transpassam a fachada do empreendimento. Diante das nuanças que envolvem as infiltrações nas unidades autônomas, sobeja inexorável a legitimidade ativa do agravante para postular que a agravada realize as obras necessárias para resolver essa situação. É que, em suma, a postulação não emerge de defeito pontual que afetaria unidade ou unidades privativas, mas do vício imputado à construção do edifício, que repercutiria em unidades autônomas. O pedido assim formulado visa o reparo do defeito imputado, que, segundo defendido, ressalve-se, repercute em unidades autônomas, legitimando que o condomínio postule a correção dos vícios imputados à construção. Nesse contexto, ressoa impassível a possibilidade da formulação, pelo agravante, da tutela incidental de urgência. Estabelecidas essas premissas, sobeja apreciar se se fazem presentes na hipótese os requisitos necessários ao acolhimento da tutela incidental de urgência formulada pelo agravante. Quanto ao tópico, convém ressaltar que a tutela de urgência postulada pela agravante encerra a antecipação da tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, que, a seu turno, não ostenta natureza simplesmente cautelar. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhada a natureza da tutela pretendida, dos documentos que guarnecem os autos ressoa que a argumentação que alinhavara o agravante carece de verossimilhança, deixando o direito que invocara desguarnecido de plausibilidade. Com efeito, a despeito dos elementos materiais coligidos aos autos, notadamente o laudo técnico confeccionado por empresa de engenharia positivando a existência de vícios construtivos, deve ser registrado que o mesmo laudo técnico concluíra a existência de vícios originários do próprio uso do imóvel e da ausência da manutenção, como se infere do abaixo reproduzido[4], in verbis: “Após a análise documental (administrativa e técnica), e inspeções especializadas realizadas em cada segmento da engenharia (CIVIL, ELÉTRICA e MECÂNICA), identificou-se que o empreendimento possui vícios construtivos, de uso e de manutenção, conforme registro e classificação das anomalias elencadas nos itens 7 a 11 e ANEXOS 1 .1 a 1.5. (...) Conclui-se que o Sistema de Fachadas encontra-se em uma situação REGULAR devido a ausência manutenção das juntas de dilatação e rejuntes para revestimentos cerâmicos. Diante das inconformidades técnicas construtivas e da falta de desempenho nos sistemas verificados no imóvel vistoriado, assim como pela falta de manutenção periódica, classificamos de uma maneira global que as anomalias constatadas nos sistemas Construtivos do o Edifício, são consideradas como de GRAU DE RISCO REGULAR – IMPACTO PARCIALMENTE RECUPERÁVEL, provocando a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação, com prejuízo à operação direta de sistemas principalmente no que diz respeito às condições de indisponibilidade encontradas nos sistemas construtivos (impermeabilização, estrutural e fachadas), podendo resultar na deterioração precoce e desvalorização em níveis aceitáveis do valor imobiliário e principalmente expondo a riscos a vida dos usuários. (...) Além das orientações indicadas em cada item específico do laudo, recomenda-se que seja elaborado PM – Plano de Manutenção para fins de organizar, orientar, registrar e otimizar as ações de preservação e operacionalização dos sistemas e subsistemas existentes na edificação;” Destarte, diante das conclusões exaradas pelo laudo técnico confeccionado por especialista contratado pelo próprio agravante apreende-se que alguns defeitos pontuados decorrem da ausência da manutenção por parte do agravante, e não ou exclusivamente de vícios de construção. Desse modo, não sobeja possível concluir, nessa fase procedimental, que todas as infiltrações individualizadas são originárias de defeitos na edificação, não sobejando possível se cominar, em sede de tutela de urgência incidental, à agravada, a obrigação de reparar os vícios individualizados. Essas questões, a seu turno, encerram questões de fato que, diante das conclusões exaradas no laudo técnico exibido pelo agravante, tornaram-se controversas. Sob essas premissas, no início da fase cognitiva não há como subsistir a apreensão de que a edificação padece dos vícios que lhe foram imputados pelo agravante ou que deles decorra risco iminente aos moradores do edifício em evidente prejuízo à agravada, afigurando-se imperioso, portanto, o prosseguimento da ação com a consequente dilação probatória sem a consumação da medida deferida. Afigura-se imprescindível, portanto, o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a incursão do feito na fase probatória para que seja aferida a viabilidade da imposição da cominação postulada à agravada, porquanto dependente da subsistência dos vícios de construção ventilados e imprecados. Sob essa apreensão de fato, ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, a agravada seja compelida a viabilizar a imediata reparação dos defeitos que indicara. Com efeito, antes da aferição acerca da existência dos vícios na edificação que determinara a existência de infiltrações na fachada, na laje, na garagem e nas unidades autônomas, o que sobeja são simplesmente alegações desprovidas de lastro material, notadamente porque, frise-se, os elementos coligidos ao instrumento pelo agravante denotam que algumas infiltrações decorreram da ausência de manutenção. Conseguintemente, antes do percurso do itinerário procedimental e transcurso da fase instrutória, o que aduzira o agravante não pode, pois, ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar a extração da obrigação que almeja debitar à agravada. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que poderá ser aferida a subsistência da eficácia do instrumento exibido, resultando na cominação à agravada da obrigação de fomentar serviços ao agravante como expressão da obrigação que lhe vier a ser imputada com esse objeto. Com efeito, a exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que permitirá a aferição das nuanças que envolveram a formalização do instrumento exibido, permitindo a aferição da efetiva obrigação de fazer que fora imputada à agravada. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a imputação desse dever à agravante. Outrossim, deve ser assinalado que a negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, notadamente porque não se afere dos documentos que coligira aos autos qualquer indicação no sentido de que as infiltrações comprometem a segurança do empreendimento ou das unidades que compreende, inexistindo, pois, risco de dano imediato aos moradores do condomínio. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que sua eventual concessão somente por ocasião da resolução da ação principal não lhe advirá nenhum prejuízo nem afetação no direito que o assiste. Essa constatação, aliada à inverossimilhança da argumentação deduzida, também obsta a concessão do provimento antecipatório reclamado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela de urgência que reclamara sob a forma de antecipação de tutela em caráter antecedente. A apuração do alegado e aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real poderá, ainda, ser comprovado no curso do processo, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinhara, no sentido de que as infiltrações existentes na laje, fachada, garagem e unidades privativas são originárias de vícios na edificação. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulada o agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69409194 - Pág. 23 (fl. 52). [2] - ID Num. 69409194 - Pág. 2/3 (fls. 31/32). [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ID Num. 69410863 - Pág. 128/131 (fls. 274/278) – ação principal.